Tribunal: TJDFT
Processo: 0751689-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0751689-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BERNARDETE ALVES ANDRIOLI, BRINQUEDOTECA ANDRIOLI &amp; RIBEIRO LTDA - ME, CRECHE MATERNAL E JARDIM ANDRIOLI RIBEIRO LTDA - ME, EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ANDRIOLI RIBEIRO LTDA - ME, MONTEMINE JUNIOR BERCARIO LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: NELSON BUGANZA JUNIOR EMBARGADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de março de 2025 12:11:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador